Tribunal: TJPA
Processo: 0011255-78.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011255-78.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARY JANE FERRO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. ADICIONAL CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. ART. 70, V, ALÍNEA “C” DA LEI COMPLEMENTAR N 22/1994, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/2004. PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO). CURSOS DE MESTRADO OU DOUTORADO. ACRÉSCIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) AO PERCENTUAL JÁ PAGO DE 10% (DEZ POR CENTO), TOTALIZANDO 15% (QUINZE POR CENTO). CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA-APELADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0011255-78.2013.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURDORA DO ESTADO: MAÍRA MUTTI ARAÚJO

APELADA: MARY JANE FERRO REIS

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER (OAB/PA 10.138)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, no sentido de condená-lo a pagar à autora, desde o primeiro requerimento administrativo, mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) a título de Gratificação de Qualificação, incluídos os décimos constitucionais efetivamente incorporados, com atualização monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios conforme a caderneta de poupança desde a citação.

Preliminarmente, arguiu a impossibilidade jurídica do pedido de majoração do percentual da supracitada gratificação.

No mérito, sustentou que a apelada já percebe 10% (dez por cento) referente ao adicional de especialização, o qual não é cumulativo conforme art. 70, inciso V, alínea
“b”
da Lei Complementar nº 22/94.

Quanto ao adicional por curso de extensão (5%) alegou que o curso realizado pela apelada não possui pertinência à área policial, razão pela qual não se enquadra na previsão contida no §6º do art. 70 da LC 22/94, ademais a somatória das cargas horárias dos cursos apresentados pela apelada alcançou apenas 175 horas-aula, portanto abaixo das 180 horas-aulas estabelecidas pela legislação estadual.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões explicando que sua pretensão é no sentido de perceber o adicional do curso de extensão, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Informou possuir curso de aperfeiçoamento/extensão com carga horária de 320 horas-aula, concluído em 1999, bem como curso de especialização com carga horária de 490 horas-aula, concluído em 2007, porém restou incorporado nos seus vencimentos apenas uma gratificação de 10% referente ao curso de especialização.

Concluiu pugnando pelo desprovimento do apelo estadual e a confirmação da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1 PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO:

A matéria discutida nesta prefacial tem nítida relação com o mérito da pretensão e com este deverá ser apreciada.

2 MÉRITO:

Na petição inicial, em relação ao curso de especialização (490 horas-aula) a autora sustentou que deveria perceber 15% (quinze por cento) e não apenas os 10% (dez por cento) que lhe eram pagos. Com relação aos cursos de extensão mencionou que nada percebia e, portanto, fazia jus ao percentual de 5% (cinco por cento).

A sentença, após verificar que a autora concluiu o Curso de Especialização em Psicologia Educacional com Ênfase em Psicopedagogia Preventiva, no ano de 2008, com carga horária de 490 horas-aula, considerou que tal curso estava de acordo com a previsão contida no art. 70, V, alínea
“c”
da LC 22/1994 representando aprimoramento técnico e, assim, seria devido o pagamento da gratificação no importe de 15% (quinze por cento), todavia, verificando a ausência de norma legal autorizando a percepção cumulativa da gratificação de extensão e de especialização reconheceu à autora tão somente o direito de incorporar mais 5% (cinco por cento), na gratificação que já lhe era paga (10%), totalizando, assim, 15% (quinze por cento).

Anota-se, oportunamente, a sentença recorrida não determinou o pagamento de um segundo adicional decorrente dos cursos de extensão, mas apenas reconheceu o direito de acrescer 5% (cinco por cento) na gratificação já paga perfazendo 15% (quinze por cento).

É importante ao desate da controvérsia observar que desde 18/08/2004, data de publicação da Lei Complementar nº 46/2004, restou implementada alteração legislativa no inciso V, do art. 70 da Lei Complementar nº 22/1994, assim como inclusão do §6º, cujo texto consolidado passou a prever:

“Art. 70 - O policial civil além das gratificações policiais, terá as seguintes vantagens:

V -
adicional de curso de extensão
na área policial ou pós-graduação na área jurídica, com importância para o aprimoramento da atividade policial civil, obedecidos os seguintes requisitos:

a) 5% (cinco por cento) do vencimento básico,
para cursos de extensão
com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas-aula;

b) 10% (dez por cento) do vencimento básico,
para cursos de especialização ou aperfeiçoamento com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula
; e

c) 15% (quinze por cento ) do vencimento básico,
para cursos de mestrado com carga horária mínima de 420 (quatrocentos e vinte) horas-aula ou doutorado
.

(...)

§ 6º Para efeito desta Lei, considera-se curso de extensão aquele ministrado com o objetivo de aprofundamento de conhecimentos em nível profissionalizante de ensino médio ou superior, nas áreas policial ou jurídica, de interesse da Instituição.”

A nova redação atribuída à alínea
“b”
do inciso V, do art. 70 da Lei Complementar nº 22/1994 previu o pagamento do percentual de 15% (quinze por cento) apenas quanto aos cursos de
mestrado
, com carga horária mínima de 420 horas-aula,
e doutorado
.

No caso presente a apelada apresentou a titulação de especialista (ID 5175027 – Pág. 17), razão pela qual não preencheu a supracitada exigência legal, diga-se de passagem já vigente quando da formalização do pedido administrativo (2011/24217).

A isso somasse a ausência de correlação entre a atividade profissional desenvolvida com o curso concluído pela apelada conforme se depreende da correspondente grade curricular elencada no verso do diploma apresentado (ID 5175027 – Pág. 18) não por outra razão a pretensão fora negada na seara administrativa (ID 5175027 – Págs. 36-38).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral
.

Em razão da sucumbência condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia sob condição suspensiva em razão da parte litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024